Tribunal: TJDFT
Processo: 0737543-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0737543-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HENRIQUE OLIVEIRA SANTOS AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal - Concurso Público - Agente de Polícia - Prova Escrita - Alegação de Erro Patente na Questão - Distinção de Precedente - Inexistência - Probabilidade de Provimento do Recurso - Inexistência - Indeferimento do Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Henrique Oliveira Santos contra Decisão Interlocutória a qual indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal e o CEBRASPE - Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos, com pedido de anulação da questão 109, do Concurso para preenchimento das vagas de Agente de Polícia, da Polícia Civil do Distrito Federal. Pede tutela de urgência para prosseguimento nas demais fases do certame, pois, ao fim, anulada a questão, restaria aprovado na prova objetiva. Sustenta a incorreção da decisão de origem, pois não teria realizado a devida distinção fática de precedentes vinculantes dos Tribunais Superiores. É o relatório. DECIDO. Para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal devem estar presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Entendo ausente a probabilidade de provimento do recurso. Com efeito, o Concurso Público é um Certame, e, portanto, para a escolha da melhor mão de obra para a Administração, devem ser selecionados os melhores candidatos para preenchimento das vagas. Assim, uma sucessão de atos administrativos são praticados para se chegar à homologação do Concurso. Nesse caminho de escolha da mão de obra, a Administração Pública deve pautar sua atuação pela legalidade e pela constitucionalidade dos atos administrativos, sob pena de decretação da sua nulidade. Apresenta-se, como nunca, aqui, a dicotomia do regime jurídico-administrativo: superioridade do interesse público e proteção aos direitos do administrado contra ilegalidades ou abusos do Poder Público. No caso concreto, o autor pretende afastar ato administrativo restritivo de direito consistente na sua eliminação do Concurso Público, pois a questão 109 teria erro patente, visto a olho nu. Eis o teor da referida questão: No que se refere aos conceitos fundamentais da ciência contábil e às modificações patrimoniais, julgue os itens seguintes: 109 - O pagamento de um título com juros é um fato modificativo, pois reduz o montante do patrimônio, que gera uma despesa; no entanto, alguns fatos aumentam ou diminuem o patrimônio sem que, simultaneamente, seja gerada qualquer receita ou despesa. No gabarito, tal questão foi marcada como CERTA, com justificativa da Banca Examinadora. O autor a entende como ERRADA, passando a arrolar justificativas baseadas em literatura contábil. Voltando à fundamentação inicial, de se ressaltar a natureza de autocontenção do Poder Judiciário na análise da legalidade do ato administrativo. O mérito é reservado à Administração Pública. Cabe intervenção apenas em situações excepcionais. Mais precisamente em Concursos Públicos, os precedentes das Cortes Superiores, como realmente disse o autor/agravante, excepcionam os erros verificados a olho nu, de plano, teratologias e violações ao Edital do Concurso. Mas, com todas as vênias, a sua própria fundamentação para justificar a alteração do gabarito demonstra a inexistência de erro crasso da banca examinadora. Pensar diferente, seria abrir uma discussão técnica no seio do processo. Deveria o Magistrado censurar a banca examinadora, com conhecimentos de contabilidade? E se a questão fosse das ciências médicas. O Magistrado tem autoridade e competência para apontar equívocos da banca examinadora? Portanto, o suposto erro não é verificado de plano. Significaria intromissão no mérito do ato administrativo, na soberania da Banca Examinadora, alterar a sua conclusão, violando-se o Princípio da Separação Orgânica dos Poderes. No mínimo, a matéria controvertida precisa de dilação probatória, caso se cogite, no Saneamento do Processo, a possibilidade de se discutir o conteúdo da questão. Desta feita, ausente um dos requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal, o indeferimento é a solução a ser dada. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e RECEBO o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. Aos agravados. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando as Informações. Após, conclusos para inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Brasília, sexta-feira, 26 de novembro de 2021, às 14h33min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator